Tribunal: TJMT
Processo: 1014935-74.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014935-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), DELCIO JOSE MACIEL - CPF: 041.051.211-70 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto tráfico de drogas, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. Alegou-se a ilicitude da entrada em domicílio sem mandado judicial, ausência de requisitos do art. 312 do CPP e pleiteou-se, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, em razão de suposta busca domiciliar ilícita; e
(ii) saber se estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a segregação cautelar, ou se caberia a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastou-se a alegação de flagrante ilegalidade na entrada domiciliar, diante de fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e circunstâncias de flagrância, não se verificando abuso de autoridade em análise perfunctória.

4. Verificou-se, contudo, que a decisão que manteve a prisão preventiva não apresentou elementos concretos suficientes para caracterizar periculosidade atual do paciente, em razão da quantidade não expressivamente elevada de droga apreendida, ausência de violência ou grave ameaça, primariedade e bons antecedentes, tornando desproporcional a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes em comparecimento mensal em juízo para justificar atividades e monitoração eletrônica.

Teses De Julgamento:
“1. A busca domiciliar pode ser legitimada por fundada suspeita em situação de flagrância, afastando a configuração de ilegalidade em análise de
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva não se justifica quando ausentes elementos concretos de periculosidade, sendo adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 179.607/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Delcio José Maciel
,
contra ato supostamente praticado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
que
indeferiu o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva
nos autos da Ação Penal nº 1000362-44.2025.8.11.0028 (Id. 285547352).

Em síntese, o impetrante assevera a ocorrência de ingresso domiciliar ilegal perpetrado por policiais militares, estando ausente qualquer autorização judicial ou situação que caracterize fundada suspeita.

Sustenta ainda a ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo familiar do paciente.

Invoca o princípio da homogeneidade, afirmando que a prisão cautelar é mais gravosa do que eventual pena aplicável.

Diante desse contexto, requer o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a concessão de medidas cautelares diversas (Id. 285547350).

Juntou documentos à Id.
285547351 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 285867887).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 286735857).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, pela concessão parcial da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 290937396):

“Sumário: – Habeas Corpus – Prisão preventiva – Alegada ilicitude da prisão, derivada de ingresso ilícito em domicilio – Subsidiariamente, revogação da prisão por ausência dos requisitos e pressupostos – Alternativamente, substituição por medidas cautelares alternativas – Parcial procedência – Ilicitude não verificada no caso concreto – Ingresso em domicilio amparado em fundada suspeita de situação de flagrância delitiva – Falta de fundamentação concreta para a prisão – Réu que ostenta condições pessoais favoráveis e circunstâncias do crime que não extrapolam a normalidade típica – Pela concessão parcial da ordem, mediante cautelares menos onerosas.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Destaco, por oportuno, que ao compulsar os autos de origem (Processo nº 1000584-12.2025.8.11.0028), verifiquei que sobreveio, no curso da presente impetração, decisão proferida em 11 de junho 2025 (Id. 197536967), por ocasião da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

Não obstante, observo que os fundamentos exarados na referida decisão apenas reiteraram os mesmos argumentos contidos no decreto preventivo originário, sem aparente superação das teses aventadas nesta impetração, circunstância que autoriza o prosseguimento da análise do mérito do presente
writ.

Pois bem.

De acordo com boletim de ocorrência (Id. 285547351 – Pg. 7) a autoridade policial recebeu denúncia anônima dando conta de que o proprietário de um veículo Celta, cor prata, placa NJD-5006, estaria comercializando entorpecentes em sua residência, localizada no Bairro Cohab Nova, em Poconé-MT.

A partir dessas informações, o grupo de apoio “Operação Tolerância Zero”, teria intensificado as rondas na região e visualizado o referido veículo, nas proximidades da residência indiciada na denúncia anônima.

De acordo com os policiais, ao ser abordado, o paciente tentou ocultar sua identidade e não portava documentos pessoais.
Além disso, verificou-se que o veículo estava em situação irregular, com licenciamento pendente desde 2016.

Diante desse contexto, os policiais acompanharam o paciente até a sua residência, com o objetivo de se identificar formalmente, e, na ocasião, localizaram 23 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, utensílios para preparo e fracionamento da droga, bem como quantia em dinheiro e 6 aparelhos celulares(Termo de Exibição e Apreensão – Id. 285547351 – Pg. 21).

Em razão desses elementos, ele foi conduzido à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito (Id. 285547351 – Pág.6), posteriormente homologado em audiência de custódia, ocasião em que a segregação cautelar do paciente foi convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, foi encontrada com o custodiado 23 (vinte e três) porções análoga a pasta base de cocaína, R$ 520,75 (quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), e utensílios usado na confecção dos entorpecentes como, prato, faca e sacos plásticos, conforme termo de apreensão (Id 184842320) e Auto de Constatação Preliminar a (Id 184842317). Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave. O
fumus comissi delicti,
consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Apreensão dos ilícitos, laudo pericial e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade da custodiada representa à ordem pública. Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão (https://sec.tjmt.jus.br/), percebe-se que não se trata de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que os (a) autuados possuem vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo inúmeros registros criminais. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP. (...)É de se mencionar que a quantidade droga encontrada, dinheiro e utensílios usados na confecção dos entorpecentes, demostras indícios da pratica de traficância. Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal[...]” (Id. 285547351 – Pág. 173/184)

O impetrante sustenta, inicialmente, que as provas obtidas contra o paciente seriam ilícitas, em razão de suposta invasão de domicílio por parte dos policiais, que teriam adentrado a residência sem mandado judicial ou autorização expressa.

Não se vislumbra flagrante ilegalidade capaz de autorizar a excepcional intervenção por meio da presente impetração, sobretudo porque, ao que se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2025.54664 (Id. 285547351 – pág. 7) e dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência (Id. 285547351 – págs. 23 e 25), a atuação policial teria ocorrido em duas etapas distintas, aparentemente justificadas.

Em um primeiro momento, a abordagem teria se amparado em denúncia anônima, a qual descrevia veículo com marca, modelo, cor e placas coincidentes com o do paciente, avistado nas imediações da residência mencionada na notícia anônima. Tal quadro, em tese, configuraria hipótese de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem.

Observa-se, ademais, que, ao que parece, no primeiro momento, não se procedeu a qualquer busca veicular propriamente dita, mas tão somente a uma checagem preliminar, voltada à confirmação da identidade do condutor e à verificação de eventuais irregularidades documentais, o que, em tese, não extrapolaria os limites de uma abordagem de rotina, especialmente diante da denúncia anônima que descrevia características coincidentes do veículo com possível envolvimento no tráfico de drogas.

No entanto, diante da ausência de documentação idônea para comprovação da identidade do paciente, somada ao fato de a residência ser apontada pelos agentes como local supostamente vinculado ao tráfico de entorpecentes, procedeu-se à busca domiciliar. Essa diligência, ao menos em exame superficial, poderia encontrar respaldo tanto na necessidade de identificação formal, quanto na preservação de eventuais elementos probatórios.

Como bem pontuado pela d. Procuradoria, “[...]
embora não tenha sido localizados entorpecentes, o paciente, em tese, mentiu sobre sua verdadeira identidade e conduzia carro em situação irregular, ou seja, já estava aparentemente em situação de flagrância delitiva.
” (Id. 290937396 – Pág. 2)
.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual discussão mais aprofundada acerca da regularidade da busca domiciliar, notadamente quanto à sua proporcionalidade, à necessidade concreta da medida e à eventual superação da inviolabilidade do domicílio , demanda exame minucioso do conjunto fático-probatório produzido, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
a qual não comporta dilação probatória.

Diante do exposto, não se vislumbrando, ao menos em juízo perfunctório, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, e considerando que a abordagem policial, em tese, teria se lastreado em elementos mínimos de fundada suspeita, além de a posterior busca domiciliar parecer motivada pela ausência de documentação idônea e pelo suposto vínculo do local com o tráfico de entorpecentes, entendo não se evidenciar, por ora, constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a excepcional intervenção desta instância.

Prosseguindo na análise do fundamento da prisão preventiva, verifico que, embora de forma sucinta, a autoridade apontada como coatora fez menção aos elementos indiciários colhidos na investigação, destacando que o
periculum libertatis
estaria evidenciado tanto pelo histórico criminal atribuído ao ora paciente quanto pela gravidade do delito imputado, circunstâncias que, em princípio, revelariam risco à ordem pública e justificariam a segregação cautelar.

No entanto, coaduno com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que a autoridade coatora, mencionou de forma equivocada que “
não se trata de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que os (a) autuados possuem vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo inúmeros registros criminais
”.

Pois, de fato, o paciente não possui nenhum inquérito policial ou ação penal que dê azo a tal menção.

Com efeito, não se verifica, a partir dos elementos dos autos, a gravidade concreta da conduta em patamar que justificasse, por si só, a manutenção de medidas restritivas mais severas, haja vista que, conforme consta do processo de origem (autos nº 1000584-12.2025.8.11.00028), o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.0009660-A01 (Id. 187273159) apontou a apreensão de apenas 8,53g de substância análoga à cocaína, quantidade que, em análise preliminar, não se revela expressivamente elevada.

Soma-se a isso o fato de que não se identificou, até o momento, elementos suficientemente robustos acerca da periculosidade do paciente em grau que demonstre risco concreto e atual à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente considerando a ausência de notícia de violência ou grave ameaça no contexto da apreensão.

Por oportuno, friso que a Lei n. 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro interpretativo para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a
“adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusad
o” (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal).

Assim, apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento robusto que indique a periculosidade concreta do paciente, aliados à sua primariedade, aos seus bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis, evidencia que a imposição da medida mostra-se desarrazoada e desproporcional. Frise-se que o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa.

Dessa forma, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, trago julgado idêntico ao analisado.

“[...]
5. A mera gravidade abstrata do delito e a alegação de envolvimento com facção criminosa não são suficientes para justificar a prisão preventiva.6. Apreensão de ínfima quantidade de drogas, aproximadamente 15,29g (quinze gramas e vinte e nove decigramas) de drogas do tipo cocaína, além de 4,74g (quatro gramas e setenta e quatro decigramas) de droga do tipo maconha
.
7. Não foi comprovada nos autos a participação dos réus em facção criminosa.8. A manutenção da prisão preventiva, sem fundamentação concreta, caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.IV. Dispositivo 9. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.(RHC n. 179.607/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, data do julgamento: 27 de novembro de 2024; data da publicação 4 de dezembro de 2024).

Uma vez afastada a própria necessidade da segregação cautelar, revela-se desnecessário avaliar o atendimento dos requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto a tutela da ordem pública e dos fins do processo se mostra suficiente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, não estando presentes os elementos aptos a caracterizar o
periculum libertatis
, concedo parcialmente a ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
Délcio José Maciel
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) monitoração eletrônica.

Deverá o paciente ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025